Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702532-36.2021.8.07.0021 RECORRENTES: FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ANTONIO JOAO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A legitimidade das partes necessita ser aferida com base na teoria da asserção, de modo que devem ser analisadas as alegações contidas na petição inicial. 2. Torna-se evidente a responsabilidade das rés, considerando a previsão do art. 14 do CDC, pois além de não terem adimplido o contrato, as prestadoras de serviços se apropriaram de valores que foram pagos pelo autor, mas que deveriam ter sido repassados ao banco. 2.1. Portanto, é devida a restituição das quantias pagas pelo autor para a pretendida renegociação da dívida. 3. A cláusula penal visa definir as consequências econômicas em caso de descumprimento contratual. Logo, ante a inadimplência contratual das empresas rés, a multa deve ser afastada. 4. Ocorrência de prejuízo para o autor devido à ausência de redução das parcelas do contrato de financiamento, o que resultou em uma ação de busca e apreensão do veículo, e de violação de seus direitos da personalidade, o que dá ensejo à indenização por danos morais. 5. Impossibilidade de redução da verba sucumbencial, posto que esta já foi fixada no patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, §2°. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14, §§ 2o e 3o e 51, ambos do CDC, sustentando, em síntese, que não houve descumprimento contratual por parte da empresa recorrente. Assevera que a parte recorrida estava ciente de todos os termos da contratação e que prestou todos os serviços contratados. Pugna, ao fim, pela condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé e indenização por danos morais e multa contratual. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14, §3o e 51, ambos do CDC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: É evidente a existência do nexo causal entre os danos causados ao autor e a conduta negligente da parte ré que descumpriu o contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes. Neste ponto, adiro aos argumentos invocados pelo juízo de 1o grau, ao reconhecer a má-fé na relação contratual, os quais transcrevo: “(...) O contrato celebrado pelas partes não observou a boa-fé objetiva nos seus trâmites iniciais. Não é crível que a empresa requerida conhecendo do procedimento previsto para a busca e apreensão de veículo consoante as regras do Decreto-Lei 911/69, venha prometer negociação ao AUTOR a ser realizada com o banco financiador do seu veículo ao longo de um contrato duradouro, sabedora de que o procedimento supracitado autoriza o banco, constituída a mora, promover de imediato a apreensão do veículo e as restrições de praxe. Estava evidenciado que era pouca ou nenhuma a possibilidade de êxito da requerida nas tratativas com o Banco para reduzir a parcela do financiamento. E não bastasse isso, com a obrigação do AUTOR de repassar a parcela do valor recalculado à RÉ, acabou por tornar inviável o pagamento da parcela normal ao banco financiador do veículo, e, assim ocorreu. O AUTOR não conseguiu satisfazer a obrigação originária e o Banco adentrou com a busca e apreensão. Então, permito-me concluir que não houve lealdade na conclusão do contrato de assessoria por parte da RÉ. Noutro ponto encontra-se a inércia da RÉ em promover tratativas para diminuir a prestação do contrato com o Banco. Nada nos autos demonstra cabalmente conduta da RÉ para alcançar o desiderato proposto no contrato. (...)” Frisa-se, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, nos termos do art. 422 do Código Civil, o que não ocorreu. O princípio da boa-fé contratual exigia que as rés, quando das negociações com o autor, fossem transparentes acerca das dificuldades de alteração do contrato de alienação fiduciária, firmado com as instituições financiadoras, a partir do momento que o consumidor se encontra em mora. A prática mostra ser raro os acordos entabulados após a inadimplência do contratante, mormente para fins de diminuição do valor das parcelas e do débito remanescente. Agindo como agiu, há que se concordar que houve, por parte das rés, a divulgação de uma falsa promessa no sentido de tornar mais benéfico o financiamento contratado pelo autor, como aquela vista em ID 34335843 e 34335855 - Pág. 11, via aplicativo WhatsApp. Atente-se, a empresa de consultoria promete condições mais vantajosas para o autor, referente ao financiamento de seu veículo, indicando, inclusive, supostos valores que passariam a reger o contrato (ID 34335843). Entretanto, conforme objeto do contrato de prestação de serviço, cláusula primeira (ID 34336260), trata-se de mera consultoria e poderes para negociar com o Banco Volkswagen para tentar diminuir os custos. Logo, tem-se que a prestadora de serviço não poderia ter garantido ou antecipado valores e vantagens da negociação, tendo em vista não depender apenas dela a conclusão dos respectivos acordos. Ao final, de fato, não houve vantagem para o consumidor, mas apenas prejuízos. Além disso, no caso, não houve a demonstração de efetiva conduta das rés no sentido de minorar os prejuízos causados ao autor, mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão (ID 45387415) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé e indenização por danos morais e multa contratual, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023